Tribunal: CARF
Processo: 16682.721208/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721208/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/07/2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que, dentre outras hipóteses
excepcionais, o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações
de Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a
vigência do art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, independentemente da existência
de dolo ou fraude.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721208/2017-21
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido por Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Procedente
em Parte”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 40/46, no montante de R$
17.957.728,88, face à compensação não homologada no âmbito do processo no
16682.901968/2016-39, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. O contribuinte
foi cientificado em 30/08/2017 (e-fls. 49).
3.

Irresignado, em 08/09/2017 (e-fls. 50), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 53/64), em que aduz, em síntese:
3.1.

que o presente processo deve ser suspenso, vez que o “[...] Supremo Tribunal
Federal reconheceu a repercussão geral do tema consistente em saber se é constitucional ou não
o art. 74, e seus parágrafos 15 e 17, da Lei 9.430/1996, que trata da aplicação de multa nos casos
em que a compensação não é homologada ou o pedido de restituição não é acolhido (tema 736);
exatamente a hipótese dos autos”;
3.2.

que a lavratura do presente auto de infração “[...] se deu de forma prematura,
importando em ônus excessivo à contribuinte e fazendo o Fisco, que lavrou o auto, incidir em
ilegalidade, dando azo à nulidade do auto de infração”, pois que contra a decisão de não
homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP no 37006.72760.300712.1.3.04-8001
(PAF no 16682.901968/2016-39), foi apresentada manifestação de inconformidade, onde pugna
pelo reconhecimento do seu direito. Por outro lado, na eventualidade de se superar essa
argumentação, entende que o presente processo deve ser suspenso, pois, o auto de infração em
questão se fundamenta em um processo que ainda se encontra pendente de julgamento;
3.3.

que o AI deve ser cancelado, vez que “[...] não restou demonstrada conduta ilícita
por parte da impugnante, mas sim o exercício de um direito constitucionalmente e legalmente
previsto, in casu, o direito de a contribuinte se reportar à administração pública no sentido de
requerer a compensação de valor por ela recolhido indevidamente”. Menciona doutrina e
jurisprudência judicial;
3.4.

que haveria cumulação de multa, a configurar bis in idem, vez que, na
eventualidade da não homologação da compensação, o débito “[...] confessado já é penalizado
com a cobrança do débito inicialmente levado à compensação, acrescido, agora, com a multa de
mora, cuja essência consiste, repise-se, em verdadeira penalidade”.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-66.101 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 18/04/2019 (e-fls.
97/108), de que se deu ciência ao Contribuinte em 26/06/2019 (e-fls. 112), cujos ementa e
acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2012
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa
de ofício respectiva, os processos devem ser reunidos para serem decididos
simultaneamente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/07/2012
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Tendo sido mantido em parte, em sede de DRJ, o não reconhecimento do direito
creditório e a consequente homologação parcial das compensações pleiteadas, mantém-
se a exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 sobre a
parte não homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/07/2012
IMPOSIÇÃO DA MULTA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do processo
administrativo no qual se discute o direito creditório.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

A multa de mora aplicada sobre o tributo não recolhido não tem o mesmo fato gerador
da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não
configurando bis in idem.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da Receita
Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no 70.235/1972, que elenca as
hipóteses de afastamento das normas legais vigentes. Não estando enquadradas nesta
hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são
dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo a multa no valor R$ 15.816.397,15”.
5.

Irresignado, em 230/07/2019 (e-fls. 118), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 119/127), em que repisa as razões apresentadas em sede de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 112 e 118), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR PROCESSUAL: SUSPENSÃO DO PROCESSO
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“27. De acordo com a contribuinte, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral do tema em questão e, com isso, entende que o presente
processo somente poderá ter seguimento após a decisão do referido colegiado ou
no caso em que, por algum motivo, deixar de produzir efeitos a decisão que
determinou a suspensão dos processos.
28. O Supremo Tribunal Federal, através do Ofício no 3.545/2016 comunicou o
despacho proferido no RE 796.939, cadastrado como TEMA 736, determinando a
suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema em questão, com
repercussão geral reconhecida, na forma a seguir:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

‘Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos
feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem em território
nacional, por força do art. 1.035, §5.o, do CPC.
À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos
do sistema judicial pátrio.’
29. O tema 736 do STF encontra-se intitulado nos seguintes termos:
‘Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.’
30. Entretanto, da análise da referida decisão verifica-se que a suspensão de
processos alcança apenas os órgãos do judiciário, haja vista que não há ordem
para cientificação da Secretaria da Receita Federal.
31. Além disso, há que se destacar o que dispõe a Lei no 10.522, de 2002:
[reproduz, dentre outros, o inc. IV e os §§ 1o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002].
32. Posteriormente, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014,
que dispõe sobre as comunicações decorrentes de julgamentos proferidos em
controle concentrado de constitucionalidade (STF) ou sob o rito dos arts. 543-B e
543-C do CPC – recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida
(STF) e recursos especiais repetitivos (STJ), nos seguintes termos: [reproduz os
arts. 1o a 3o].
33. Desta forma, de acordo com o disposto nos §§ 5o e 7o, do art. 19, da Lei no
10.522, de 2002, e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, acima
transcritos, no caso de declaração de repercussão geral em Recurso
Extraordinário, a vinculação das unidades da RFB somente ocorre após
manifestação da PGFN, por meio de Nota Explicativa.
34. No presente caso, no entanto, ainda não há manifestação da PGFN.
35. Desse modo, neste ponto não é possível acatar as razões da contribuinte”
(grifou-se).
8.

Não há, entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, previsão
que contemple a suspensão do prosseguimento do processo. Assim, não há que se suspender a
tramitação do presente feito até decisão do STF, no RE no 796.939, muito menos falar-se em
efeitos erga omnes antes que tal decisão definitiva seja proferida com posicionamento definitivo
a respeito do tema.
9.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, quando afirma que “[...] em
decorrência da pendência de julgamento do RE, a verdade é que referido julgamento se configura
em verdadeira questão prejudicial externa ao presente processo, devendo, por questão de lógica
até, ser aguardada”.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

PRELIMINAR DE NULIDADE: APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE EM SEDE DO PROCESSO No 16682.901968/2016-39
10.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“36. Argumenta a interessada que, estando o crédito tributário suspenso pelo
manejo de defesa no PAF no 16682.901968/2016-39, a lavratura de auto de
infração pela não homologação da compensação se deu de forma prematura,
fazendo o Fisco incidir em ilegalidade, dando azo à nulidade do auto de infração.
37. Pelo contrário, não há prematuridade.
38. O art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996 prevê que a multa será aplicada sobre o
valor do crédito objeto de compensação não homologada, que é o caso que se
apresenta [...].
39. Cabe considerar também que o lançamento em tela não prejudica o direito da
interessada, uma vez que lhe foi assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório tanto no processo que não homologou a compensação declarada
quanto no presente processo. Deste modo, o que ocorrer em favor da contribuinte
no processo no 16682.901968/2016-39 irá refletir automaticamente neste
lançamento.
40. Leve-se em conta, ainda, que não é possível suspender o andamento
processual do caso em análise, tendo em vista que não existe previsão legal para
o sobrestamento de julgamento de processos.
41. A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança)
do crédito tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do
CTN, e não a suspensão do processo administrativo fiscal ou de sua apreciação.
(...)
48. Da combinação dos dispositivos acima transcritos [arts. 10 e 59 do Dec. no
70.235, de 1972, e 142 do CTN] depreende-se que são duas as causas suficientes
para invalidar o auto de infração e, por via de conseqüência, o lançamento nele
consignado: a incompetência do autuante e a inobservância dos pressupostos
legais para a sua lavratura. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972).
49. No caso em exame, os autos de infração foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil - AFRFB - no pleno exercício de suas funções (art. 142,
parágrafo único, do CTN), e contém todos os requisitos indispensáveis à sua
validade, contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, retrotranscrito, não
havendo que se cogitar, assim, na sua nulidade.
50. Sendo assim, resta superada a ocorrência de nulidade” (grifou-se).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

11.

Para além de o processo no 16682.901968/2016-39 estar sendo julgado na
presente sessão, diga-se, como faz a Autoridade Julgadora de piso, que o Auto de Infração
contém todos os elementos e requisitos necessários de formação válida, tendo sido lavrado de
acordo com o art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, observado o art. 142 e seu parágrafo único, do
CTN, não havendo, portanto, que se falar de nulidade do lançamento, ainda mais quando seus
direitos ao contraditório e à ampla defesa se encontram preservados.
12.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, quando pugna que seja declarada a
“[...] nulidade do lançamento, ante a sua patente prematuridade”.
MÉRITO
Inaplicabilidade da multa ao caso
13.

A Recorrente, em síntese, assevera que a “[...] aplicação da multa, no presente
caso, não encontra motivação válida, uma vez que não restou demonstrado, no auto de infração,
qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da impugnante”.
14.

Da leitura do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, extrai-se que a base de
cálculo da multa isolada por compensação não homologada é o valor do crédito indevido, e a
conduta sancionada é a simples apresentação da Declaração de Compensação, cujos débitos
totais ou parciais não foram homologados. Trata-se, portanto, de multa sancionadora de conduta
que prescinde da existência do dolo do infrator, pelo que, neste tópico, não assiste razão à
Recorrente.
Ilegalidade da concomitância da multa isolada com a multa de mora (bis in
idem)
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“59. Em relação à suposta concomitância de multas, igualmente não assiste razão
à impugnante. Afinal, diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de
mora de até 20% aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto tem outra
conduta como fato gerador - o mero atraso no pagamento do tributo, conforme o
disposto no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996.
(...)
61. A multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a seu turno,
tem como fato gerador a apresentação de Dcomp que não possui crédito
suficiente para proceder às compensações dos débitos nela informados. Tal multa
isolada tem caráter de sanção pela realização de compensação indevida em face
da legislação tributária aplicável e não tem qualquer relação com a
impontualidade do pagamento do tributo.
62. Dessa forma, é regular a coexistência da multa isolada de 50% aplicada
sobre o valor do débito objeto de Dcomp não homologada com a multa de mora
de até 20% aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação
específica, previstas respectivamente no art. 74, § 17, e no art. 61, §§ 1o e 2o,
todos da Lei n.o 9.430/1996, não configurando bis in idem” (grifou-se).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721208/2017-21

16.

Não há reparo a fazer à decisão. Da jurisprudência farta desta Seção de
Julgamento:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
(...)
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO A multa de sobre mora
aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada
aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in
idem” (Ac. no 1002-001.969, s. 09/03/2021, Rel Cons. Rafael Zedral).
17.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente quando aduz que os
“[...] efeitos da compensação não homologada são os mesmo do pagamento a destempo, qual
seja, o acréscimo de multa moratória no limite de 20%”.

CONCLUSÃO
18.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares de
suspensão e de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital